Tribunal: STF
Processo: Rcl 70964
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Sarandi contra sentença do de Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Região Metropolitana de Maringá.  



    O Município alega que a decisão reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos dos professores municipais com base em índices federais, contraria o disposto na Súmula vinculante n° 42.  



    Afirma que “a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União”.  



    Argumenta que “a Lei Federal n° 11.738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma”.  



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da sentença.  



    É o relatório. Decido.  



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.  



    O art. 37 o inciso XIII, da CF, prevê que “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que são inconstitucionais a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal (ADI 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2010).  



    O STF, ao interpretar o inciso XIII do art. 37 da CF, também concluiu pela impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos estados ou municípios e à separação de poderes (Súmula Vinculante nº 42).  



    Ainda que não seja índice federal de correção monetária, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica ocorre com base em cálculos do Ministério da Educação, segundo critérios previstos em normas federais, que não têm relação com as finanças municipais.  



    Observo que o salário-base da beneficiária para o ano de 2019 era de R$ 2.039,67. Por outro lado, o piso nacional do magistério no mesmo ano para a mesma carga horária da beneficiária de 30h semanais era R$ 1.918,30. A beneficiária recebia salário superior ao piso salarial e, mesmo assim, o ato reclamado determinou o reajuste automático com base no percentual de reajuste do piso salarial. Transcrevo o teor da sentença reclamada (eDoc. 6):  



    “Na mesma esteira temos, a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, segundo o qual “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos”.



    Deste modo, observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica.



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima.



    À vista disso, deve ser reconhecido direito da Requerente ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo, para tanto, o Município de Sarandi implementar referidos valores nos vencimentos, tudo de acordo com os índices federais de reajuste do magistério.”  



    A sentença reclamada utilizou como fundamento a lei municipal que previa o reajuste automático dos vencimentos mediante utilização de índices federais. Essa ratio decidendi foi adotada para professor que recebia acima do piso salarial - é o caso dos autos -, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 42.  



    Em casos idênticos e envolvendo o mesmo Município de Sarandi, cito as Reclamações nº 69.756 e 69.754, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e a Reclamação nº 69.875, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Todas julgadas procedentes para cassar a decisão reclamada. Transcrevo a conclusão do Ministro Gilmar Mendes na Rcl 69.756:  



    “entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Sarandi, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.”  



    Friso que a vinculação ao piso previsto na lei federal refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem da edição de lei municipal específica, a teor da Súmula Vinculante 42 do STF.



    Com base nesses fundamentos, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e julgar improcedente a ação 0010914-10.2023.8.16.0160, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi/PR.  



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2024.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente